Tribunal: TJMT
Processo: 0011783-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011783-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA
. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela c. Câmara está adequado à tese fixada no tema repetitivo 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 986.

4.
A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:
“1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação
; 2.
A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; Lei 8.437/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22.07.2025; TJMT, N.U 0003655-92.2017.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1002116-60.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e ratificou a sentença, mantida a determinação para que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS sobre a TUSD/TUST, relativamente às unidades consumidoras indicadas na exordial.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese repetitiva fixada no tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese repetitiva fixada do c. Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Na ocasião, a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, com a sua consequente confirmação na sentença, deverão ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Desde logo, cumpre esclarecer que,
ainda que tenha havido eventual suspensão da eficácia da decisão liminar
, por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015,
tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4o da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”.

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça de que “
a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos
”.
(TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2025). Precedentes: TJMT, N.U 0003655-92.2017.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025, N.U 1002116-60.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2025.
[g.n.].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
exerço juízo de retratação
, para dar provimento parcial ao recurso de apelação e retificar em parte a sentença, a fim de reconhecer a eficácia da tutela jurisdicional apenas no período compreendido entre o deferimento da medida liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986 – 29.5.2024, em consonância com os parâmetros fixados no supracitado julgado.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026